Tribunal: TCU
Processo: 009.795/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6935/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil emitido pelo Senado Federal, instituída por Jose Pacheco de Pinho em benefício de Laurita Eunice Silveira Pinho, e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro em 7/12/2021, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, a concessão indevida de reajuste da parcela de "quintos" transformada em vantagem pessoal não identificada (VPNI) constante da estrutura remuneratória do instituidor, refletindo no cálculo do benefício da pensão civil; Considerando que a VPNI foi indevidamente reajustada pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, as quais não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 771/2024, rel. Min. Jhonatan de Jesus, e 661/2023, rel. Min. Vital do Rêgo, ambos do Plenário, 2.938/2024, rel. Min Aroldo Cedraz, 750/2024, rel. Min Antonio Anastasia e 2.083/2023, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 2a Câmara, 3.354/2024, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 4.251 e 10.308/2023, rel. Min. Jhonatan de Jesus, 3.826/2023, rel. Min. Benjamin Zymler, e 2.436/2023, rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, todos da 1a Câmara); Considerando que esta Corte de Contas alinhou sua jurisprudência, por meio do Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Antonio Anastasia), para modular a data inicial, a ser observada pelo Senado Federal no caso de absorção da parcela referente ao reajuste indevido, para 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo), o que, na prática, permitiu que a absorção de tal parcela ocorresse a partir da Lei 14.526 de 9/1/2023, com efeitos financeiros a partir de 10/1/2023; Considerando que o Plenário desta Corte de Contas, mediante o Acórdão 1853/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Jhonatan de Jesus), em sede de pedido de reexame, complementou e integrou o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário com o Acórdão 661/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo), reafirmando o entendimento de que o Senado Federal deve promover o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de aposentadoria e de concessão de pensão civil, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de aposentadoria apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão civil; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Laurita Eunice Silveira Pinho, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 009.795/2024-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Laurita Eunice Silveira Pinho (XXX.077.161-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI ("quintos" e "décimos") concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, inclusive os reajustes concedidos por meio da Lei 14.526/2023, de forma a adequar a estrutura remuneratória do instituidor aos ditames legais para fins de cálculo do benefício da interessada; 1.7.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.7.4. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.